Tribunal: STF
Processo: AI 88942
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
Recurso extraordinário. Petição recursal: fundamentação.
Competência do Supremo Tribunal Federal em matéria processual (art. 119, § 3º, "c", da Constituição).
Na petição recursal deve, de logo, expor o recorrente os fundamentos jurídicos em que se arrima o apelo extremo, com objetividade, até pela necessidade de verificação imediata do atendimento dos pressupostos que permitam sua admissão, cabendo, apenas, se admitido o recurso, haver o desenvolvimento da fundamentação.
Na conformidade do disposto no art. 119, III, "c", da Constituição Federal, possui o Supremo Tribunal Federal competência para, no seu Regimento Interno, dispor sobre "o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal e da arguição de relevância da questão federal. E, em face de tal competência, dispôs o art. 21, § 1º do Regimento Interno que "poderá o relator arquivar ou negar provimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante no Tribunal, ou for evidente a sua incompetência".
Agravo regimental a que se nega provimento, se é certo que a petição do recurso extraordinário interposto pelo ora agravante se ressente de precisão e clareza, não possibilitando a exata compreensão da controvêrsia.